Tribunal: TJDFT
Processo: 0732147-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Delci Ferreira de Almeida e outras em face da decisão que, no curso do cumprimento provisório de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Su Sun Jeng – rejeitara a impugnação que aviaram, com base na intempestividade. Objetivam as agravantes, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, o provimento do agravo e a reforma da decisão guerreada, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra os cálculos confeccionados pelo agravado. Como lastro da pretensão reformatória, argumentaram que, ao contrário do que assentara o provimento guerreado, a impugnação que aviaram ao cumprimento de sentença não está sujeita à preclusão consumativa. Sustentaram que sua insurgência fora contra os cálculos elaborados pelo agravado. Pontuaram que, tratando-se de retificação dos erros de cálculos, não está sujeita à preclusão, porquanto o próprio Juízo poderia alterar de ofício as contas exibidas por configurar hipótese de erro material. Mencionaram que, em consonância com o seu assistente contábil, fora apurado erro de cálculo que ensejara excesso de execução no importe de R$95.305,34 (noventa e cinco mil, trezentos e cinco reais e trinta e quatro centavos). Salientaram que o erro material não se confunde como os critérios de cálculo, pois, enquanto este diz respeito aos critérios adotados para a confecção da conta, aquele se caracteriza no equívoco evidente relativo a questões aritméticas. Destacaram que o erro material em que incorrera o agravado na planilha de cálculos que confeccionara decorrera do fato de que: (i) aplicara a variação acumulada do IGPM-P tendo como termo inicial o mês de julho e termo final o mês de julho do ano subsequente, acumulando a variação de 13 (treze) meses; (ii) utilizara percentuais de reajuste em duplicidade no mês de julho; (iii) não descontara aos pagamentos efetuados dos aluguéis vencidos nos meses de 10/2018 a 01/2019 e o pagamento parcial do locativo do mês de 02/2019; (iv) aplicara equivocadamente os encargos de mora (juros e multa) e encargos processuais (honorários e multas) sobre valores já quitados; (v) considerara o valor da multa por litigância de má-fé em R$694.473,46 (seiscentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos), ao passo que o correto seria de R$190.186,36 (cento e noventa mil, cento e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos). Observaram que os equívocos cometidos pelo agravado encerram erros materiais que podem ser conhecidos a qualquer tempo, inclusive de ofício, não sobejando possível o reconhecimento da preclusão. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Delci Ferreira de Almeida e outras em face da decisão que, no curso do cumprimento provisório de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Su Sun Jeng – rejeitara a impugnação que aviaram, com base na intempestividade. Objetivam as agravantes, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, o provimento do agravo e a reforma da decisão guerreada, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra os cálculos confeccionados pelo agravado. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição acerca da legitimidade da decisão que rejeitara a impugnação ofertada pelas agravantes, sob o fundamento de que a insurgência encontrava-se intempestiva. Sustentaram as agravantes, em suma, que cingiram-se a apontar o erro de cálculo nas contas elaborados pelo agravado, de modo que inviável afirmar-se a intempestividade da insurgência que formularam, tendo em vista que a alegação sobre erro de cálculos pode ser suscitada a qualquer tempo, podendo, inclusive ser conhecida de ofício, não estando sujeita à preclusão temporal. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não enseja dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que, diferentemente do que aduziram as agravantes na impugnação que formularam ao cumprimento provisório de sentença, arguíram excesso de execução, e não erro de cálculo. Com efeito, ao apontarem equívoco nas contas confeccionadas pelo agravado, assinalaram que o excesso derivaria dos fato de que: (i) aplicara a variação acumulada do IGPM-P tendo como termo inicial o mês de julho e termo final o mês de julho do ano subsequente, acumulando a variação de 13 (treze) meses; (ii) utilizara percentuais de reajuste em duplicidade no mês de julho; (iii) não descontara aos pagamentos efetuados dos aluguéis vencidos nos meses de 10/2018 a 01/2019 e o pagamento parcial do locativo do mês de 02/2019; (iv) aplicara equivocadamente os encargos de mora (juros e multa) e encargos processuais (honorários e multas) sobre valores já quitados; (v) considerara o valor da multa por litigância de má-fé em R$694.473,46 (seiscentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos), ao passo que o correto seria de R$190.186,36 (cento e noventa mil, cento e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos). Ou seja, o alegado não derivara da alegação de mero erro material de cálculo, encartando alegações pertinentes justamente à fórmula de apuração do crédito em execução. Erros de cálculos ou inexatidões materiais são aquelas inolvidáveis e que ensejam descompasso entre o alinhado e o firmado, sendo perceptível sem nenhuma controvérsia ou dúvida. Comentando o tema, oportuno transcrever os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni[1]: “As inexatidões materiais e os erros de cálculo passíveis de correção são aqueles manifestos, sobre os quais não pode haver dúvida a respeito do desacerto sentencial. Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. Erro de cálculo consiste no erro aritmético. Erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo não consiste em erro de cálculo para efeitos de incidência do art. 494, I, CPC (STJ, 5.a Turma, REsp 511.127/MG, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 07.11.2006, DJ 27.11.2006, p. 303).” No caso, não se verifica essa apreensão, pois, os equívocos apontados pelas agravantes aos cálculos elaborados pelo agravado não derivam de simples erros materiais. Na hipótese, conforme se infere da insurgência formulada pelas agravantes ao cumprimento provisório de sentença deflagrado em seu desfavor, apontaram, na verdade, excesso de execução decorrente do equívoco no cômputo da atualização monetária e na ausência de decote das parcelas já quitados. Essas alegações, a toda evidência, não encerram mero erro de cálculo e devem ser arguidas em sede de impugnação de sentença, na forma preconizada pelo artigo 525, §1o, V, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 525 (...) §1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) V – excesso de execução.” Alinhadas essas considerações, infere-se que, havendo as agravantes formulado impugnação ao cumprimento provisório de sentença sustentando excesso de execução, a insurgência que formularam deve observar o prazo legalmente estabelecido, estando sujeita à ocorrência de preclusão. Na hipótese, do cotejo dos elementos que guarnecem o instrumento enseja a apreensão de que a impugnação ofertada pelas agravantes é, de fato, intempestiva. Vejamos. Com efeito, recebido o cumprimento provisório de sentença, fora proferida decisão de intimação das agravantes para pagamento voluntário do crédito executado no prazo de 15 (quinze) dias, iniciando-se em seguida e independentemente de nova intimação, novo prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação[2]. Com efeito, aludida certidão fora disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 04/05/2022 e fora publicada no primeiro dia útil seguinte, como se infere do abaixo reproduzido[3]: “O ato Judicial Decisão ID 123120188 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 04/05/2022, e será publicado no primeiro dia útil subsequente.” Nesse contexto, a intempestividade da impugnação aos cálculos da contadoria judicial é manifesta. É que, conforme pontuado, a certidão intimando os litigantes para pagamento espontâneo do crédito executado fora disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico na data de 04.05.2022 (quarta-feira), considerando-se publicada no primeiro dia útil seguinte, a saber, 05.05 (quinta-feira). Nesse contexto, iniciando-se a fluição do prazo recursal no dia 06 de maio subsequente, o prazo de 15 (cinco) dias, assim, implementara-se no dia 26 de maio. Ultrapassado o prazo para pagamento espontâneo do débito, iniciara-se, em seguida, novo interregno quinzenal para apresentar impugnação, que se findara na data de 17.06.2022 (sexta-feira), considerando o feriado de Corpus Christis. A impugnação elaborada pelas agravantes, a seu turno, fora aviada no dia 23 de junho de 2022, portanto. após a expiração do prazo dentro do qual deveria ter sido manejado, ficando patente que fora veiculada de forma serôdia, o que obstara seu conhecimento, pelo Jjuízo singular, por não superar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Diante da intempestividade da impugnação formulada pelas agravantes, não sobeja possível se conhecer do alegado excesso de execução, decorrente dos equívocos que individualizaram. Deflui do aduzido, então, que afigura-se legitima a decisão interlocutória que indeferira a impugnação formulada pelas agravantes diante da sua intempestividade. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [2] - ID Num. 123120188 - Pág. 1/2 (fls. 222/223) - ação principal. [3] - ID Num 123487252 - Pág. 1 (fl. 227) - ação principal.